Tribunal: TJMT
Processo: 1006028-52.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006028-52.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALVARO FONSECA DA SILVA - CPF: 062.734.041-51 (APELANTE), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 046.124.331-81 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM - CPF: 044.050.851-70 (APELANTE), PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO - CPF: 067.776.421-96 (APELANTE), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.902.881-91 (APELANTE), ANTONIO MARCOS MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 062.084.801-40 (APELANTE), SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA - CPF: 048.123.931-67 (APELANTE), GEWERSON SA DE PAULA - CPF: 032.800.851-60 (APELANTE), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA (APELANTE), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO (APELANTE), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (APELANTE), Anamaria Machado Costa (ASSISTENTE), Allan Vitor Sousa da Mata (ASSISTENTE), Rodolpho Garcia G. Bandeira (ASSISTENTE), Honório G. dos Anjos Neto (ASSISTENTE), Edison Pereira da Silva (ASSISTENTE), Rafael Tramarin (ASSISTENTE), Gilvan Antônio Sá Teles (ASSISTENTE), Dalton Ribas Nery (ASSISTENTE), Joab Vinicius Martins de Siqueira (ASSISTENTE), Pedro Manoel Moreno Delgado (ASSISTENTE), JOÃO ALESSANDRO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 062.084.801-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o DA LEI 12.850/13) – INTEGRANTE DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ESPECIALIZAÇÃO DE VARA – LEGALIDADE – NULIDADE DAS PROVAS – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, VII, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS, ANOTAÇÕES EM CADERNOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS – PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM FUNÇÃO DE GERÊNCIA – CORRETA VALORAÇÃO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PENA –

DOSIMETRIA ADEQUADA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução no 11/2017/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que atribuiu à 7a Vara Criminal da Capital a competência para processar e julgar delitos praticados por grupo criminal organizado com jurisdição em todo o Estado, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF e STJ, que reconhecem a prerrogativa dos tribunais para disporem sobre especialização de varas por meio de ato normativo próprio.

A competência decorrente da especialização de varas tem natureza relativa e, portanto, é passível de prorrogação do juízo, exigindo-se a demonstração de efetivo prejuízo para eventual declaração de nulidade, em atenção ao princípio ‘pas de nullité sans grief’.

Não há nulidade na prova produzida por autoridade judicial aparentemente competente quando o juízo competente ratifica os atos decisórios, dando normal seguimento ao processo.

Demonstradas a materialidade e autoria delitivas por meio de conjunto probatório robusto e harmônico, composto por documentos apreendidos, relatórios técnicos, dados extraídos de aparelhos telefônicos e depoimentos testemunhais coesos, inexiste fundamento para absolvição com base em insuficiência probatória.

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal." (Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por ANDERSON PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que na

ação, penal no 1006028-52.2023.8.11.0042 julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 2o da Lei no 12.850/13, à
pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em seu valor unitário mínimo. Na mesma sentença, o corréu Antônio Marcos Miranda dos Santos foi absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória.

Inconformado (ID 244266742), o apelante alega, preliminarmente: 1) incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; 2) ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno; 3) violação do art. 22, I e art. 5o, LIII, ambos da Constituição Federal, bem como dos arts. 69, 70 e 83, todos do Código de Processo Penal; 4) violação do princípio do juiz natural; 5) natureza relativa da competência e prorrogação da competência no juízo de origem; 6) nulidade das provas produzidas por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do juízo aparente.

No mérito, sustenta a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de organização criminosa, alegando que os depoimentos testemunhais devem ser vistos com reservas, especialmente quando prestados por policiais que baseiam suas declarações na vida pregressa do acusado. Aduz que os acusados negaram a autoria delitiva e qualquer vinculação aos apelidos mencionados nos autos. Argumenta, ainda, que a interceptação telefônica não é prova propriamente dita, mas instrumento para produção de provas sobre autoria e materialidade, não podendo fundamentar isoladamente uma condenação.

Ao final, requer seja declarada a ilegalidade parcial da Resolução no 11/2017/TP para suprimir o termo "com jurisdição em todo o Estado"; sejam os autos remetidos para a comarca de origem (Primavera do Leste); seja considerada nula a prova produzida por ordem de autoridade judicial incompetente, bem como as provas derivadas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. Quanto ao mérito, pleiteia a reforma da sentença para sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID 244266746), o Ministério Público refutou as preliminares e, no mérito, postulou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do insigne Procurador João Augusto Veras Gadelha (ID 252688674), manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (ID. 252688674)

“Apelação Criminal: Organização criminosa - Irresignação defensiva: I) PRELIMINAR: Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5o, LV, art. 22, inc. I, e art. 24, §3o, todos da Constituição Federal, bem como doa arts. 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural – Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente – Não acolhimento – “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7o Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ no 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ” (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT)” (TJMT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019) - Acerca da nulidade das provas de acesso aos dados de conteúdo telefônico, é cediço que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. II) MÉRITO - Requestada absolvição do crime organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13), em observância aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo, sob o argumento da inexistência de provas aptas a ensejar a condenação – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - A prática do crime em questão por parte da apelante restou assaz comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pela quebra de sigilo de dados telefônicos do líder Leandro Miranda dos Santos, roborada pelas provas testemunhais coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como pela demais provas coligidas nos autos durante a persecutio criminis - Pelo não acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1. DAS PRELIMINARES

1.1 DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

O apelante suscita a incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o presente feito, sustentando a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno deste Tribunal, especificamente quanto ao termo "com jurisdição em todo o Estado", por violação ao disposto no art. 5o, inc. LIII, art. 22, inc. I, e art. 24, §3o, da Constituição Federal, bem como aos arts. 70, 78 e 83 do Código de Processo Penal.

Alega, em síntese, que o juízo natural da causa seria o da Comarca de Primavera do Leste/MT, onde os delitos teriam sido praticados, e que o referido juízo teria se tornado prevento ao deferir medidas cautelares no curso da investigação. Sustenta, ainda, que haveria nulidade das provas produzidas por ordem de autoridade judicial incompetente.

Na espécie, constato que a nulidade decorrente da vertida incompetência foi arguida pelo paciente em sua resposta à acusação, apresentada em 24.05.2023 (Id. 244266276) e em alegações finais oportunizadas em 19.03.2024 (ID.244266732). Portanto, ainda que se cuide de nulidade relativa, não há falar em preclusão.

Contudo, após detida análise, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, impende ressaltar que a competência da 7a Vara Criminal da Capital para processar e julgar os delitos relacionados à organização criminosa foi estabelecida pela Resolução no 11/2017/TP deste Tribunal, que dispôs em seu artigo 1o:

"7a Vara Criminal (Antiga Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública). Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência."

A questão não é nova e já foi enfrentada por esta Corte e pelos Tribunais Superiores, havendo firme posicionamento quanto à legalidade e constitucionalidade da fixação de competência especializada para o julgamento de crimes de organização criminosa por meio de resoluções dos tribunais.

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, por se tratar de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos tribunais. Nesse sentido:

"O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas a e d, e inciso II, alínea d, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais." (STF, HC 88.660/CE, Relatora Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 15/05/2008)

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I - A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria." (STJ, AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Este Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido em diversos julgados, reconhecendo a competência da 7a Vara Criminal da Capital para processar e julgar feitos relacionados a organizações criminosas em todo o Estado de Mato Grosso:

"(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7o Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...]." (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019)

Ademais, possuindo a 7a Vara Criminal de Cuiabá competência em todo o Estado (foro), ela atrai a competência dos crimes relacionados à organização criminosa (juízo), não havendo que se falar em violação das regras de competência territorial ou prevenção, uma vez que a especialização prevalece sobre os critérios gerais.

Importante mencionar que, conforme destacado no parecer ministerial, houve a publicação da Resolução TJMT/OE n.o 14, em 27 de novembro de 2023, que promoveu alteração na competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, restringindo sua jurisdição em relação aos crimes previstos na Lei n.o 12.850/2013 praticados nos municípios constituintes do Polo III do Poder Judiciário de Mato Grosso, cuja atribuição passou a ser da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop. Contudo, tal alteração não afeta a competência da 7a Vara Criminal para os fatos narrados nestes autos, que se referem à Comarca de Primavera do Leste, integrante do Polo VIII – Região Centro-Sul, que permanece sob sua jurisdição.

No que concerne à alegação de prevenção do juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT por ter determinado medidas cautelares no curso da investigação, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a competência decorrente da especialização de varas judiciais possui natureza relativa, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo para eventual declaração de nulidade.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou no julgamento do Habeas Corpus n. 1000405-41.2020.8.11.0000, reconhecendo que "a competência decorrente da especialização das Varas judiciais detém natureza meramente relativa e, portanto, é passível de prorrogação do juízo".

Como bem pontuado pelo douto magistrado de primeiro grau, "
a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos
".

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"(...) 1. Constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes. (...)" (STJ - RHC 47.018/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016).

Ademais, aplica-se aqui o princípio ‘
pas de nullité sans grief’
, consagrado no art. 563 do CPP, segundo o qual nenhuma nulidade há de ser declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo às partes, o que não foi comprovado no caso em tela. O apelante limitou-se a alegar abstratamente a nulidade das provas, sem demonstrar concretamente qual seria o prejuízo sofrido.

Quanto à alegação de nulidade das provas por terem sido produzidas por ordem de autoridade judicial incompetente, esta Corte, em consonância com o entendimento do STJ e STF, já firmou entendimento de que:

"'O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência [...] denominado teoria do juízo aparente [...] fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente' (STJ, EDCL no HC 650.842/SP). 'Não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial' (STF, HC 120.027; HC 185.755/CE). É possível a 'ratificação [...] implícita, dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. Por isso, não há que se falar em nulidade' (STJ; AgRg no RHC 155.749/GO; AgRg no HC 563.330/SP)." (TJMT - N.U 0034264-70.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

No caso dos autos, observa-se que o magistrado da 7a Vara Criminal da Capital deu normal seguimento ao processo após o declínio de competência pelo Juízo da Comarca de Primavera do Leste, ratificando implicitamente os atos até então praticados, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo à defesa.

Portanto, rejeito as preliminares suscitadas, mantendo a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito, bem como a validade das provas produzidas.

2. DO MÉRITO

No mérito, o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória, sustentando que os depoimentos testemunhais (em especial os dos policiais) devem ser recebidos com reservas e que a interceptação telefônica/extração de dados de celular, por si só, não seria suficiente para embasar uma condenação.

Narra à denúncia:

“(...) II – BREVE SÍNTESE DAS INVESTIGAÇÕES No dia 26 de março de 2022, no munícipio de Goiânia/GO, bem como em diversas outras cidades da Federação, em especial na cidade de Primavera do Leste-MT, a Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste-MT em apoio à Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco – PJC/GO), cumpria os mandados de prisão e busca e apreensão (PJE no 1002146-34.2022.8.11.0037) expedidos em desfavor de Leandro Miranda dos Santos, conhecido nas atividades criminosas como “Léo do Chevette ou Bugiganga”. Naquela ocasião, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em localizar diversos objetos que seriam de interesse para as investigações, haja vista a existência de informações referentes a uma Organização Criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes, dentre os quais, pode-se destacar a existência de quatro cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda. Na sequência, após realizar a devida análise das informações extraídas do aparelho celular e dos cadernos encontrados na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”, a Polícia Judiciária Civil percebeu a existência de uma Organização Criminosa, na medida em que fora possível identificar os seus integrantes, hierarquia e, inclusive, movimentação financeira, os quais praticavam reiteradamente diversos ilícitos, tais como: tráfico de drogas, associação ao tráfico, entre outros. III – INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE EXERCEM FUNÇÃO DE COMANDO/LIDERANÇA Consta do incluso inquérito policial que no período correspondente entre os meses de fevereiro de 2022 a março de 2022, na cidade de Primavera do Leste e região, os denunciados: Álvaro Fonseca da Silva, vulgo “Boladão”, Ridlan de Oliveira Camargo, vulgo “Gerente”, Luiz Henrique Silva Amorim, vulgo “Faixa Preta” ou “Seco” ou “Okaida”, Pablo Henrique dos Reis Barreto, vulgo “Menor T” ou “Neurótico”, Anderson Pereira da Silva, vulgo “Mercúrio”, Antônio Marcos Miranda dos Santos, vulgo “Mangueira”, Sérgio Junio Cortes da Silva, vulgo “LK GW”, Gewerson Sá de Paula, vulgo “2 Dedos”, Marcos Maciel Almeida Santana, vulgo “Tenebroso” e Vitor Gabriel Gomes da Conceição, vulgo “Escobar” agindo em unidade de desígnios, integravam, pessoalmente, a Organização Criminosa (ORCRIM) denominada “Comando Vermelho”, exercendo comando individual ou coletivo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a p rática reiterada dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, crimes patrimoniais (furto, roubo, estelionato), dentre outros ilícitos penais. III.I – DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS COM FUNÇÃO DE COMANDO: Extrai-se da investigação que a conduta de cada denunciado se dava da seguinte maneira, conforme o relatório final (ID no 109673413) da Autoridade Policial. (...) 5. Anderson Pereira da Silva, vulgo “Mercúrio” ou “GB” O denunciado Anderson Pereira da Silva, conhecido nas atividades criminosas como “Mercúrio” ou “GB” foi revelado pelas investigações como sendo um dos agentes com função de comando da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste/MT, exercendo a função de Gerência. Abstrai-se do Relatório de Investigação n.o 2022.13.71123, especificamente na página 9, que em um dos cadernos apreendidos na residência do Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”, fora identificado uma espécie de “relação/controle de integrantes” onde consta a existência do vulgo “Mercúrio” ou “GB” com a anotação de sua matrícula: n.o 3.526 (número de registro na ORCRIM), o qual, conforme o apurado, trata-se do denunciado Anderson Pereira da Silva A integração do denunciado Anderson Pereira da Silva à ORCRIM “Comando Vermelho” restou comprovada através de uma extração de dados telefônico de aparelho apreendido em poder de Laurielly Sousa dos Santos (Inquérito Policial no 145.4.2021.27833 – PJE n.o 1000048-76.2022.8.11.0037), que apurou indivíduos integrantes do “Comando Vermelho” em Primavera do Leste, sendo o denunciado Anderson Pereira da Silva apontado com vulgo “Mercúrio”. Convém destacar ainda que o denunciado Anderson Pereira da Silva ostenta um histórico criminal de tráfico de drogas e homicídio. Diante de todo exposto, pode-se concluir que o denunciado Anderson Pereira da Silva é integrante da Organização Criminosa “Comando Vermelho” e atua no quadro de gerentes da Facção. (...)CONCLUSÃO Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através dos Promotores de Justiça deste GAECO III – POLO RONDONÓPOLIS, oferecem DENÚNCIA em face dos indiciados, dandoos como incursos nos seguintes tipos penais: (...) → ANDERSON PEREIRA DA SILVA: como incurso no tipo penal do art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013; (...)” (ID. 244264684).

A denúncia foi recebida em 24 de abril de 2023.

Com efeito, após análise do conjunto probatório produzido nos autos, constato que a materialidade e a autoria do delito de organização criminosa foram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Segundo consta dos autos, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público porque, no período correspondente entre os meses de fevereiro de 2022 a março de 2022, na cidade de Primavera do Leste e região, teria integrado, pessoalmente, a Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo função de comando individual ou coletivo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, crimes patrimoniais (furto, roubo, estelionato), dentre outros ilícitos penais.

De acordo com a acusação, o apelante Anderson Pereira da Silva, conhecido nas atividades criminosas como "Mercúrio" ou "GB", foi revelado pelas investigações como sendo um dos agentes com função de comando da organização criminosa denominada "Comando Vermelho – CVMT" na cidade de Primavera do Leste/MT, exercendo a função de gerência.

Segundo o relatório de investigação, em um dos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos (líder da facção na região), foi identificada uma relação de controle de integrantes onde consta o vulgo "Mercúrio" ou "GB" com a anotação de matrícula no 3.526, referindo-se ao ora apelante. Ademais, a integração dele à organização criminosa teria sido comprovada pela extração de dados telefônicos apreendidos com outro integrante da facção, identificado como Laurielly Sousa dos Santos.

Destarte, a materialidade delitiva foi demonstrada pelo Relatório Técnico no 004/2022, que traz a extração de dados do aparelho smartphone apreendido com Leandro Miranda dos Santos (líder da facção criminosa); pelos autos do Inquérito Policial n.o 307.4.2022.9249; pelos Relatórios de Informações Financeiras (RIFs) 74244, 74245, 74246 e 74247; pelo termo de apreensão n.o 2022.16.117736, contendo os cadernos apreendidos na casa de Leandro Miranda com anotações relacionando os denunciados na organização criminosa; e pelas medidas cautelares correlatas.

Quanto à autoria, há provas robustas de que o apelante integra a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo função de gerência na estrutura criminosa.

Conforme destacado na sentença, foi identificado em um dos cadernos apreendidos na residência do líder da facção, Leandro Miranda dos Santos, uma espécie de "relação/controle de integrantes" onde consta a existência do vulgo "Mercúrio" ou "GB" com a anotação de sua matrícula: n.o 3.526 (número de registro na ORCRIM), o qual, conforme apurado, se refere ao apelante Anderson Pereira da Silva.

Ademais, a integração do apelante à organização criminosa restou comprovada através da extração de dados telefônicos de aparelho apreendido em poder de Laurielly Sousa dos Santos (Inquérito Policial no 145.4.2021.27833 – PJE n.o 1000048-76.2022.8.11.0037), que apontou diversos indivíduos integrantes do "Comando Vermelho" em Primavera do Leste, sendo o apelante identificado pelo vulgo "Mercúrio".

Todas essas provas documentais foram corroboradas pelos depoimentos consistentes e harmônicos entre si das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A Delegada de Polícia Anamaria Machado Costa afirmou categoricamente em juízo que o apelante já era investigado pela polícia, sendo conhecido pelo vulgo "GB" ou "Mercúrio", com matrícula no 3526 na facção. Segundo a testemunha, o apelante exercia função de gerência na organização, sendo responsável pela contabilidade do dinheiro, repasse ao líder e recolhimento de mensalidades, chegando inclusive a receber salário para exercer essa função dentro da facção.

No mesmo sentido, o Delegado Honório Gonçalves dos Anjos Neto confirmou que o apelante era conhecido pelos investigadores da DERF, exercendo cargo de gerente disciplina na organização criminosa. Afirmou que constavam anotações sobre ele no caderno de Leandro Miranda, sendo reconhecidamente integrante do Comando Vermelho. Quanto à função de gerente, explicou que esta consistia em receber prestação de contas de depósitos e valores de entorpecentes, lidar com "salves" e controlar a contabilidade do tráfico de drogas.

O Delegado Rodolpho Garcia Guimarães Bandeirantes também confirmou que o apelante era conhecido pelos vulgo "Mercúrio" ou "GB" e tinha função de gerente na organização, sendo responsável pela contabilidade, recolhimento de mensalidades e toda a logística do tráfico, prestando contas às lideranças, especialmente a Leandro Miranda.

De igual modo, o investigador Rafael Tramarin asseverou que, conforme apurado, o apelante tinha função de gerente da droga em Primavera do Leste, organizando e gerenciando o tráfico de entorpecentes. Destacou ainda que, na extração de dados telemáticos, ele foi identificado pelo vulgo "Mercúrio" e que possuía histórico de atuação no tráfico naquela cidade.

Não bastasse isso, também foram identificadas diversas transações financeiras do apelante com outros investigados na operação "Alter Ego", conforme relatórios de afastamento de sigilo bancário acostados aos autos.

Diante desse robusto conjunto probatório, entendo que restou sobejamente demonstrada a atuação do apelante como integrante da organização criminosa "Comando Vermelho", exercendo função de gerência na hierarquia da facção.

Cumpre destacar que, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação não se baseou exclusivamente na extração de dados telefônicos, mas sim em um amplo conjunto probatório que inclui documentos apreendidos, relatórios financeiros e depoimentos testemunhais consistentes, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao valor probatório dos depoimentos dos policiais, este Tribunal já consolidou entendimento por meio do Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Nesse mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

"Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os apelantes integram/integravam a organização criminosa denominada 'Comando Vermelho', especificando a atuação de cada um dentro da 'estrutura criminosa', notadamente por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a caracterização do delito capitulado no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, consoante dispõe o Enunciado n. 8 do TJMT." (TJMT - N.U 0005377-28.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Ademais, cito no mesmo sentido:

"Não há que se cogitar de absolvição do réu quanto à autoria do crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei no. 12.850/13, se a prova pericial, associada às provas orais colhida em Juízo, são capazes de demonstrar indene de dúvida que o réu integra o 'Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso', conhecida organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, havendo efetivo vínculo organizacional." (TJMT - N.U 1000502-08.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Portanto, diferentemente do que ocorre com o corréu Antônio Marcos Miranda dos Santos (que foi absolvido por insuficiência probatória), no caso do apelante Anderson Pereira da Silva há provas concretas de sua participação na organização criminosa, notadamente na função de gerente, com a responsabilidade de realizar a contabilidade, recolhimento de mensalidades e prestação de contas aos líderes da facção.

Diante desse quadro, não há como acolher o pleito absolutório formulado pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013), nos termos da sentença recorrida.

Quanto à dosimetria da pena aplicada ao acusado ANDERSON PEREIRA DA SILVA, na primeira fase da dosimetria, o magistrado analisou detidamente cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal: a culpabilidade foi valorada negativamente, considerando que o réu integra a Organização Criminosa Comando Vermelho, grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos graves. Conforme destacado na sentença, o grupo é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando "salves" e até morte de desafetos. A valoração negativa encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020). Os antecedentes comprovados pelos executivos de pena SEEU n° 0004931-10.2017.8.11.0021 e 0005167-74.2018.8.11.0037. O magistrado corretamente determinou que alguns desses antecedentes fossem valorados nesta fase e outros na segunda fase, como reincidência, evitando assim o bis in idem. A conduta social, não realizada valoração negativa. Os Motivo do crime: Foi considerado que se restringiu aos limites próprios do tipo, não sendo valorado negativamente. As circunstâncias do crime: O magistrado considerou que as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente. A Personalidade: Foi anotado que poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual o magistrado deixou de valorá-la. As consequências do crime fazem parte do tipo penal, não cabendo valoração negativa. O comportamento da vítima foi considerado que a vítima é genérica e não mereceu valoração.

Diante da análise de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade e antecedentes), a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, elevando-a 09 meses acima do mínimo legal previsto para o tipo penal (03 anos), o que se mostra proporcional e adequado ao caso. Na segunda fase, o magistrado consignou a inexistência de circunstâncias atenuantes e a presença da agravante da reincidência, elevando a pena ao patamar de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o que corresponde a um aumento de aproximadamente 09 meses e 15 dias pela reincidência.

A consideração da reincidência está em conformidade com os registros criminais do réu, já mencionados anteriormente (executivos de pena SEEU n° 0004931-10.2017.8.11.0021 e 0005167-74.2018.8.11.0037), e o ‘quantum’ de aumento mostra-se adequado à luz da jurisprudência pátria, que geralmente aplica elevação entre 1/6 e 1/5 pela reincidência. Na terceira fase, foi verificada a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, tornando definitiva a sanção em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Quanto à pena de multa, fixada em 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo, observando o critério trifásico e o princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

O regime inicial para cumprimento da pena foi fixado no fechado, com base no art. 33, §3° c/c art. 59 do Código Penal, em razão de se tratar de acusado multirreincidente, portador de maus antecedentes e cuja culpabilidade foi valorada negativamente.

Destarte, tenho que a imposição de regime mais gravoso foi adequado pelo fato de o réu ser comprovadamente membro de organização criminosa estruturada e voltada à consecução de múltiplos delitos graves, citando jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a necessidade de recrudescimento da resposta penal em tais casos (AgRg no HC n. 874.934/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024; AgRg no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime
, devendo ser mantida a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025